Tribunal: TJSP
Processo: 1002718-84.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
Sentença de procedência. Inconformismo do autor.
1. Contrato bancários celebrado por fraude de terceiros mediante assinatura falsa. Perícia grafotécnica que conclui pela falsidade da assinatura. Inexistência de relação jurídica.
2. Restituição simples do indébito. Descontos que se iniciaram

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
Sentença de procedência. Inconformismo do autor.
1. Contrato bancários celebrado por fraude de terceiros mediante assinatura falsa. Perícia grafotécnica que conclui pela falsidade da assinatura. Inexistência de relação jurídica.
2. Restituição simples do indébito. Descontos que se iniciaram antes da publicação do acórdão do EAREsp 676.608. Observância da modulação dos efeitos determinada pelo STJ
3. Dano moral caracterizado passível de adequada reparação, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado de R$ 5.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00.
Sentença reformada em parte. Recurso do autor provido em parte.